Tribunal: TJDFT
Processo: 0705252-30.2021.8.07.0003
Órgão julgador: GILMAR TADEU SORIANO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2021-11-24
Data de publicação: 2021-11-30

Ementa:
CONSUMIDOR E BANCÁRIO. FRAUDE BANCÁRIA – OPERAÇÕES BANCÁRIAS NÃO RECONHECIDAS – DANOS MATERIAIS COMPROVADOS. DISTRIBUIÇÃO DINÂMICA DA PROVA – INVERSÃO DE ÔNUS – PROVA NEGATIVA QUE NÃO PODE SER PRODUZIDA PELO CONSUMIDOR. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. VALOR ADEQUADO E PROPORCIONAL. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.
1. No caso dos autos, alega o consumidor recorrido não ter realizado operações bancárias em conta poupança mantida com o fornecedor recorrente, no importe de R$ 18.653,78, valor que pretendeu haver em restituição, nos termos do pedido inicial, além de indenização por danos morais. A sentença recorrida julgou procedentes os pedidos.
2. Ante a incontroversa relação consumerista, a questão sob análise enseja a distribuição dinâmica do ônus da prova, vez que ao consumidor não poderia ser atribuído o ônus de fazer prova de fato negativo e demonstrar que não praticou as operações bancárias questionadas.
3. Assim, incumbiria à parte requerida, ora recorrente, o ônus de demonstrar, pelos meios tecnológicos ao seu dispor, que a movimentação foi por ele praticada.
4. Por oportuno, cumpre destacar a responsabilidade objetiva reservada às instituições financeiras, em relação a dano decorrente de operações bancárias, conforme se denota do Recurso Especial Representativo - Tema 466 do e. STJ.
5. A par de tal quadro, evidenciada nos autos a falha na prestação do serviço, haja vista as incontroversas movimentações financeiras que ocasionaram prejuízo ao consumidor, não reconhecidos, e não combatidas de modo evidente por meio de demonstração de providências de segurança tomadas pelo recorrente para evitar ou compensar integralmente a fraude perpetrada em desfavor do autor.
6. Importa relevar que o próprio requerido, no comunicado enviado à autora extrajudicialmente (ID Num. 29845519 - Pág. 1) em 29/01/2021, reconheceu o ocorrido e aprovou o estorno dos valores, contudo, de forma parcial, apenas. Em sua contestação, entretanto, sequer referiu este fato, limitando-se a atribuir a culpa a terceiro, eximindo-se de qualquer responsabilidade pelo evento.
7. Nesse sentido, a recorrida, que teve subtraído de sua conta valor de R$ 18.653,78, foi impossibilitada de dispor dos seus ativos financeiros, sendo adequada a condenação do fornecedor à restituição do respectivo valor.
8. Igualmente cabível a reparação por danos morais, uma vez que a recorrida, aposentada idosa, ficou privada de seus recursos por tempo razoável em meio à situação delicada de pandemia que ainda permanece. O valor de R$ 3.000,00 atende prontamente aos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, além de cumprir o caráter pedagógico-punitivo da medida.
9. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO
10. Diante da sucumbência, nos termos do artigo 55 da Lei dos Juizados Especiais (Lei no 9.099/95), condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.